Tribunal: TJDFT
Processo: 0733402-30.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0733402-30.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MICROMED BIOTECNOLOGIA LTDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Esclareça a empresa agravante sobre a resposta do pedido administrativo acerca da apresentação de apólice de seguro-garantia, com vistas à emissão de Certidão de Regularidade Fiscal. Após, voltem conclusos para apreciação do pedido liminar. Publique-se. Intimem-se. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora